Tribunal: STJ
Processo: 0800412-11.2022.8.10.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2453084 - MA (2023/0327087-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARTIM SANTOS LIMA
ADVOGADO
: GUSTAVO SARAIVA BUENO - MA016270
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - MA011812A
GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
LYZANDRE VOGT - DF059701
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO
ATUALIZADA. PODER GERAL DE CAUTELA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. PROTEÇÃO DOS INTERESSES DAS PARTES. ZELO PELA
REGULARIDADE DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. REEXAME DE
PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
NÃO
CABIMENTO.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
estar em conformidade com a jurisprudência do STJ quanto ao poder geral de
cautela, por ausência de negativa de prestação jurisdicional e pela incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre ação de indenização, em que se pleiteou suspensão de
contrato de empréstimo consignado, declaração de inexistência de débito, repetição
do indébito e danos morais, além de inversão do ônus da prova e justiça gratuita,
cujo valor da causa foi de R$ 24.562,63; a sentença extinguiu o processo sem
resolução do mérito por descumprimento de ordem de emenda e fixou honorários em
Documento eletrônico VDA53236118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:41:59
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 7fac6b2a-c69a-41a3-b50b-c94d78dc26a8

10%; o Tribunal de origem manteve integralmente a sentença, reputando legítima, no
exercício do poder geral de cautela, a exigência de procuração e declaração de
hipossuficiência atualizadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de “procuração
atualizada” pode ensejar o indeferimento da inicial e a extinção sem mérito; se houve
negativa de prestação jurisdicional por falta de exame das teses relativas aos arts.
319, 320 e 321, parágrafo único, do CPC, e se há violação dos arts. 927, § 1o, do
CPC, 682 do Código Civil e 37,
, da Constituição Federal.
caput
4. Outra questão diz respeito a saber se há violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A revisão da conclusão do acórdão quanto à necessidade de atualização da
procuração demanda reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula n. 7
do STJ.
6. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão de origem
enfrentou as questões relevantes, inexistindo violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC.
7. As alegações fundadas nos arts. 927, § 1o, do CPC, e 682 do Código Civil também
esbarram na Súmula n. 7 do STJ, por exigirem revolvimento do conjunto probatório.
8. A análise de suposta violação do
, da Constituição Federal refoge à
art. 37, caput
competência do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame da
conclusão sobre a necessidade de ‘procuração atualizada’ e a aptidão do instrumento
de mandato; 2. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão enfrentou
as matérias relevantes, inexistindo violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC; 3. Incide a
Súmula n. 7 do STJ quanto às alegações vinculadas ao
§ 1o, do CPC e ao
art. 927,
do Código Civil; 4. Refoge à competência do STJ a análise de suposta
art. 682
ofensa ao
caput, da Constituição Federal.”
art. 37,
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 321, parágrafo
único; 319; 320; 1.022, I e II; 489, § 1o, IV; 927, § 1o; Código Civil, art. 682;
Constituição Federal,
.
art. 37, caput
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7.
Documento eletrônico VDA53236118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:41:59
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 7fac6b2a-c69a-41a3-b50b-c94d78dc26a8

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
09/12/2025 16/12/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA53236118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:41:59
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 7fac6b2a-c69a-41a3-b50b-c94d78dc26a8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2453084 - MA (2023/0327087-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARTIM SANTOS LIMA
ADVOGADO
: GUSTAVO SARAIVA BUENO - MA016270
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - MA011812A
GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
LYZANDRE VOGT - DF059701
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO
ATUALIZADA. PODER GERAL DE CAUTELA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. PROTEÇÃO DOS INTERESSES DAS PARTES. ZELO PELA
REGULARIDADE DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. REEXAME DE
PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
NÃO
CABIMENTO.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
estar em conformidade com a jurisprudência do STJ quanto ao poder geral de
cautela, por ausência de negativa de prestação jurisdicional e pela incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre ação de indenização, em que se pleiteou suspensão de
contrato de empréstimo consignado, declaração de inexistência de débito, repetição
do indébito e danos morais, além de inversão do ônus da prova e justiça gratuita,
cujo valor da causa foi de R$ 24.562,63; a sentença extinguiu o processo sem
resolução do mérito por descumprimento de ordem de emenda e fixou honorários em
Documento eletrônico VDA52297193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:53
Código de Controle do Documento: 77775751-3caa-4352-80cb-0f4fecef2a1b

10%; o Tribunal de origem manteve integralmente a sentença, reputando legítima, no
exercício do poder geral de cautela, a exigência de procuração e declaração de
hipossuficiência atualizadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de “procuração
atualizada” pode ensejar o indeferimento da inicial e a extinção sem mérito; se houve
negativa de prestação jurisdicional por falta de exame das teses relativas aos arts.
319, 320 e 321, parágrafo único, do CPC, e se há violação dos arts. 927, § 1o, do
CPC, 682 do Código Civil e 37,
, da Constituição Federal.
caput
4. Outra questão diz respeito a saber se há violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A revisão da conclusão do acórdão quanto à necessidade de atualização da
procuração demanda reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula n. 7
do STJ.
6. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão de origem
enfrentou as questões relevantes, inexistindo violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC.
7. As alegações fundadas nos arts. 927, § 1o, do CPC, e 682 do Código Civil também
esbarram na Súmula n. 7 do STJ, por exigirem revolvimento do conjunto probatório.
8. A análise de suposta violação do
, da Constituição Federal refoge à
art. 37, caput
competência do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame da
conclusão sobre a necessidade de ‘procuração atualizada’ e a aptidão do instrumento
de mandato; 2. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão enfrentou
as matérias relevantes, inexistindo violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC; 3. Incide a
Súmula n. 7 do STJ quanto às alegações vinculadas ao
§ 1o, do CPC e ao
art. 927,
do Código Civil; 4. Refoge à competência do STJ a análise de suposta
art. 682
ofensa ao
caput, da Constituição Federal.”
art. 37,
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 321, parágrafo
único; 319; 320; 1.022, I e II; 489, § 1o, IV; 927, § 1o; Código Civil, art. 682;
Constituição Federal,
.
art. 37, caput
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7.
Documento eletrônico VDA52297193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:53
Código de Controle do Documento: 77775751-3caa-4352-80cb-0f4fecef2a1b

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MARTIM SANTOS
LIMA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, por estar em conformidade
com a jurisprudência do STJ quanto ao poder geral de cautela do magistrado para
exigir documentos atualizados, por ausência de negativa de prestação jurisdicional e
pela incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à pretensão de reavaliar a aptidão do
instrumento de mandato (fls. 134-137).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 148-151.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Maranhão em
apelação cível, nos autos de ação indenizatória.
O julgado foi assim ementado (fl. 83):

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DESPACHO DETERMINANDO EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE
DOCUMENTOS ATUALIZADOS. PROCURAÇÃO E DECLARAÇÃO DE
HIPOSSUFICIÊNCIA. PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO.
ORDEM NÃO ATENDIDA PELA PARTE INJUSTIFICADAMENTE. SENTENÇA
MANTIDA. APELO DESPROVIDO.
I. O magistrado, no exercício do poder geral de cautela, como dirigente formal e
material do processo, pode requerer a juntada de instrumento de mandato e declaração
de hipossuficiência atualizados a fim de proteger a parte e zelar pela regularidade dos
pressupostos processuais.
II. Se houve a indicação específica dos documentos que deveriam ser colacionados aos
autos sob pena de indeferimento da petição inicial e a parte deixou de atender o
comando judicial injustificadamente, não merece qualquer reparo a decisão que
extinguiu o feito.
III. Apelo desprovido, sem interesse ministerial.

Documento eletrônico VDA52297193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:53
Código de Controle do Documento: 77775751-3caa-4352-80cb-0f4fecef2a1b

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl. 98):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. DESPACHO DETERMINANDO EMENDA DA INICIAL.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS
ATUALIZADOS.
PROCURAÇÃO
E
DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PODER GERAL DE CAUTELA DO
MAGISTRADO.
ORDEM
NÃO
ATENDIDA
PELA
PARTE
INJUSTIFICADAMENTE.
SENTENÇA
IMPROCEDENTE
MANTIDA.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. “Consoante dispõe o
do
destinam-se os embargos de
art. 1.022
CPC/2015,
declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro
material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa” (STJ, EDcl no
AgInt no
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe
.
AREsp 965.265/AM,
03/08/2017)
II. Embargos rejeitados.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, porque a exigência
de procuração “atualizada” não se enquadra nas hipóteses de indeferimento da inicial
e extinção sem mérito;
b) 319 do Código de Processo Civil, já que procuração “atualizada” não é
requisito da petição inicial;
c) 320 do Código de Processo Civil, pois procuração “atualizada” não é
documento indispensável à propositura. Esclarece que o juízo a quo extinguiu o
processo sem resolução do m[er;
d) 1.022, I e II, e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, porquanto o
acórdão não teria enfrentado as teses dos arts. 319, 320 e 321, parágrafo único, no
sentido de que a procuração atualizada à época da propositura da ação não se reveste
como requisito da petição inicial, e que a decisão careceria de fundamentação
adequada;
Documento eletrônico VDA52297193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:53
Código de Controle do Documento: 77775751-3caa-4352-80cb-0f4fecef2a1b

e) 927, § 1o, do Código de Processo Civil, visto que não teria observado
precedente sobre validade da procuração até revogação;
f) 682 do Código Civil, uma vez que o mandato ad judicia não se extingue
pelo tempo e não tem prazo de validade; e
g) 37,
, da Constituição Federal, visto que a exigência da procuração
caput
atualizada violaria o princípio da legalidade (fls. 106-115).
Requer o provimento do recurso para anular o acórdão por negativa de
prestação jurisdicional e, no mérito, afastar a exigência de procuração “atualizada”,
com retorno dos autos à origem para processamento.
Contrarrazões às fls. 125-132.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação de indenização em que a parte autora
pleiteou suspensão de contrato de empréstimo consignado, declaração de
inexistência de débito, repetição do indébito e indenização por danos morais, bem
como inversão do ônus da prova e justiça gratuita, cujo valor da causa fixado foi de
R$ 24.562,63 (fl. 115).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução
do mérito, por descumprimento de ordem de emenda da inicial para justificar o
interesse de agir, e fixou honorários em 10% (fls. 116-117).
A Corte estadual manteve integralmente a sentença, negando provimento à
apelação, ao fundamento de que é legítima, no exercício do poder geral de cautela, a
exigência de procuração e declaração de hipossuficiência atualizadas, não atendida
pela parte (fls. 85-87).
Documento eletrônico VDA52297193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:53
Código de Controle do Documento: 77775751-3caa-4352-80cb-0f4fecef2a1b

II - Arts. 321, parágrafo único, 319 e 320 do Código de Processo Civil
No recurso especial, a parte recorrente alega que a exigência de
procuração “atualizada” não se enquadra nas hipóteses do 321, parágrafo único, não
é requisito do 319 e tampouco documento indispensável do 320.
O acórdão recorrido concluiu ser legítima a exigência de documentos
atualizados, com referência aos arts. 320 e 321 do CPC, e, não atendida a ordem,
manteve o indeferimento da inicial (fls. 85-87).
Rever a conclusão sobre a aptidão do instrumento de mandato e a
necessidade de sua atualização demanda o reexame do conjunto fático‐probatório, o
que é incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III - Arts. 1.022, I e II, e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil
A recorrente afirma negativa de prestação jurisdicional, com omissões
quanto às teses dos arts. 319, 320 e 321, parágrafo único, e falta de fundamentação
adequada.
O acórdão dos embargos rejeitou a alegação, assentando inexistir omissão,
contradição ou obscuridade, e que embargos não se prestam à rediscussão.
Já o acórdão de apelação tratou expressamente da possibilidade de exigir
documentos atualizados e das razões para manter o indeferimento (fls. 85-87).
Não se verifica a alegada ofensa aos artigos mencionados, pois a questão
referente à omissão quanto às teses de que procuração “atualizada” não seria
requisito da inicial, documento indispensável ou causa de indeferimento foi
devidamente analisada pela Corte estadual que concluiu pela legitimidade da
exigência no poder geral de cautela e pela inércia da parte em cumprir a ordem, não
havendo vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA52297193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:53
Código de Controle do Documento: 77775751-3caa-4352-80cb-0f4fecef2a1b

Confira-se trecho do acórdão recorrido (fl. 85):

O magistrado, no exercício do poder geral de cautela, como dirigente formal e
material do processo, pode requerer a juntada de procuração e declaração de
hipossuficiência atualizadas a fim de proteger a parte e zelar pela regularidade dos
pressupostos processuais. [...] Se houve a indicação específica dos documentos [...] e
a parte deixou de atender o comando judicial injustificadamente, não merece qualquer
reparo a decisão que extinguiu o feito.

Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância
das partes.
IV -
§ 1o, do Código de Processo Civil
Art. 927,
A recorrente sustenta desatendimento a precedente quanto à validade da
procuração até revogação.
O acórdão recorrido admitiu a exigência de instrumento de mandato
atualizado no exercício do poder geral de cautela (fls. 85-87).
Com efeito, convém mencionar que esta Corte já decidiu que "em razão
do poder geral de cautela, o juiz pode, diante das peculiaridades da hipótese
concreta, determinar a juntada de procuração ad judicia atualizada, com a finalidade
precípua de proteger os interesses das partes e zelar pela regularidade dos
pressupostos processuais. Trata-se de medida excepcional que demanda
fundamentação idônea por parte do juiz" (
relatora Ministra
REsp n. 2.084.166/MA,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
7/11/2023,
13/11/2023.
Assim, tendo em vista que o Tribunal
decidiu, com base nas provas
a quo
dos autos, que a medida foi necessária e devidamente fundamentada pelo
Documento eletrônico VDA52297193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:53
Código de Controle do Documento: 77775751-3caa-4352-80cb-0f4fecef2a1b

magistrado, a revisão das conclusões da Corte Estadual implicaria o necessário
reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7
do STJ.
V -
do Código Civil
Art. 682
Alega o recorrente que o mandato não se extingue pelo decurso do tempo,
razão pela qual seria ilegal exigir procuração “atualizada”.
O acórdão afirmou a legitimidade da exigência, diante das particularidades
do processo, no poder geral de cautela (fls. 85-87).
É certo que esta Corte já decidiu que a procuração ad judicia é outorgada
para que o advogado represente o constituinte até o desfecho do processo e, diante da
ausência de prazo máximo legal, mantém a sua validade e eficácia até que
sobrevenha eventual revogação ou outra causa de extinção, na forma do art. 682 do
CC/2002.
Contudo, esta mesma Corte admite que o magistrado, diante das
peculiaridade da hipótese concreta dos autos e em razão do poder geral de cautela, o
magistrado pode determinar a juntada de procuração ad judicia atualizada, com a
finalidade precípua de proteger os interesses das partes e zelar pela regularidade dos
pressupostos processuais (AgInt no
relator Ministro Herman
REsp n. 1.748.719/RJ,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
9/4/2019,
29/5/2019)
Assim, a pretensão de afastar as premissas fáticas adotadas demandaria o
revolvimento do conjunto probatório, atraindo a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
V -
, da Constituição Federal
Art. 37, caput
Refoge da competência do STJ a análise de suposta ofensa a artigo da
Constituição Federal.
VI - Conclusão
Documento eletrônico VDA52297193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:53
Código de Controle do Documento: 77775751-3caa-4352-80cb-0f4fecef2a1b

Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52297193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:53
Código de Controle do Documento: 77775751-3caa-4352-80cb-0f4fecef2a1b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.453.084 / MA
Número Registro: 2023/0327087-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08004121120228100053 8004121120228100053
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARTIM SANTOS LIMA
ADVOGADO
: GUSTAVO SARAIVA BUENO - MA016270
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - MA011812A
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
LYZANDRE VOGT - DF059701
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - DIREITO DE IMAGEM
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53202535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:42:08
Código de Controle do Documento: 87ae559f-c6e4-4c59-b9b0-a2b961ab2a2e

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53202535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:42:08
Código de Controle do Documento: 87ae559f-c6e4-4c59-b9b0-a2b961ab2a2e